Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733886-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIEL GONCALVES DE LIMA, DANIELA DA SILVA LIMA MORENO, SABORELLA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, BAGUACU AGROPECUARIA UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BOA TRANSPORTES LTDA em face de DANIEL GONCALVES DE LIMA, DANIELA DA SILVA LIMA MORENO, SABORELLA INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA e BAGUACU AGROPECUÁRIA UNIPESSOAL LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75123372), mantida nos embargos de declaração de ID 75123372, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720282-43.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: I. Mantenho a decisão como lançada, porquanto se trata de disposição literal de lei, que impõe que a defesa da posse do terceiro seja manejada por meio de embargos de terceiros, e não nos próprios autos da execução (art. 676, caput, do CPC). II. O credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 243791189), que possui o mesmo endereço do imóvel onde a devedora DANIELA DA SILVA LIMA MORENO foi citada pessoalmente (ID 172525521), tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitido. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, a fim de evitar medidas que se vislumbrem infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Retornem os autos ao prazo suspensivo. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o imóvel cuja penhora foi requerida é de propriedade do executado DANIEL GONCALVES DE LIMA, mas é ocupado por DANIELA DA SILVA LIMA MORENO, que não é proprietária; 2) o proprietário não reside no imóvel, o que afasta a proteção legal do bem de família; 3) há outros imóveis em nome do Executado, o que também descaracteriza a alegação de ser o único bem; 4) houve renúncia expressa à impenhorabilidade do bem de família em cláusula contratual; 5) a decisão agravada é contraditória e impede a efetividade da execução, que tramita desde 2023 sem qualquer pagamento pelos executados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel Apartamento no 802, vaga de garagem no 45, Lote no 3885, Avenida Parque Águas Claras/DF, Matrícula 302705, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. No mérito, pede que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 75123304). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão da impenhorabilidade do imóvel em apreço, no presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. Na verdade, o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e também não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de penhora do imóvel apontado, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 16:26:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador